Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-31.2021.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse de servidão de passagem. Servidão de passagem aparente e longeva. Desnecessidade de encravamento do imóvel serviente ou de anotação da servidão do registro de imóveis. Inteligência da Súmula 415 do STF. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.